Tribunal: TJMT
Processo: 1020437-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020437-67.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DANIIL RIJKOFF, ANNA MAKAROFF, VASILY RIJKOFF e MARINA KILIN
AGRAVADA: CARGILL AGRÍCOLA S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DANIIL RIJKOFF, ANNA MAKAROFF, VASILY RIJKOFF e MARINA KILIN contra decisão de rejeição dos pedidos apresentados por eles na exceção de pré-executividade oposta na ação de execução por quantia certa ajuizada por CARGILL AGRÍCOLA S.A. (agravada).
Os agravantes relatam que a agravada disse na execução que é credora de 22.440 sacas de soja de 60kg cada, provenientes da CPR de fls. 34/38 e noticia que por meio de ação cautelar, buscou 4.701 sacas de soja de 60kg cada e que portanto o saldo devedor é de 17.739 sacas de soja, além da multa diária; comentam que a decisão de fls. 137/138, converteu a Execução de Entrega de Coisa Incerta em Execução por Quantia Certa, atendeu na exatidão todos os pedidos formulados pela agravada, inclusive o cálculo, nas fls. 129/131, está equivocada.
Sustentam que a CPR de fls. 34/38 somente foi emitida pelos agravantes, em razão da formalização do Contrato de Compra de Venda de Soja n.o 1530101981, firmando em 01.09.2004, ou seja, a CPR executada, foi emitida para ser garantia do citado contrato de compra e venda, vez que, o contrato adiantou parte do valor da compra das sacas de soja; alegam que são devedores do valor que pegaram emprestado e/ou receberam adiantado, ou seja, R$ 291.210,00 (duzentos noventa e um mil e duzentos e dez reais), uma vez que, entregue as 20.000 sacas de soja de 60kg cada, e a agravada pagaria a diferença aos agravantes.
Indicam que a CPR executada é um título simulado, foi emitido apenas para garantir o negócio e exigido pela agravada, como garantia do contrato de compra e venda, pois o contrato previa adiantamento de valores; aduzem que o valor que os agravantes receberam da agravada foi um adiantamento pela venda de grãos e não um empréstimo ou troca de produtos como de costume na emissão de CPR; salientam que o cálculo apresentado pela agravante não é valido, vez que, o contrato que é atrelado a CPR não foi juntado nos autos, assim é evidente que a execução não deve continuar, pois esta eivada de vícios.
Expõem que é cabível exceção de pré-executividade para discutir o valor da multa diária; citam que o excesso de multa, no presente caso, é constatada de plano sem maiores esforços, até mesmo de ordem a poder ocasionar um enriquecimento indevido a agravada em detrimento dos agravantes, pois o valor da execução é de R$ 512.640,00 (quinhentos e doze mil e seiscentos e quarenta reais) e a multa processual aplicada consiste no exorbitante valor de R$ 2.476.000,00 (dois milhões quatrocentos e setenta seis mil reais), valores ao tempo da apresentação da exceção de pré-executividade.
Requerem a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão agravada, e assim reconhecer a nulidade do título, por ser simulado (id 59601996).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
De início, a decisão agravada está fundamentada na ausência de preenchimento dos “requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, devendo ser deduzida em sede própria possibilitando uma discussão mais ampla sobre as matérias de defesa a serem discutidas pelas partes.”
Sobre a exceção de pré-executividade, o parágrafo único do artigo 803 do CPC estabelece que “a nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.”
Assim, admite-se a exceção de pré-executividade, quando presentes concomitantemente os requisitos da ausência de necessidade de dilação probatória e que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz.
Todavia, neste momento, a matéria controvertida exige dilação probatória, visto que os agravantes sustentam a simulação da CPR, o que torna incompatível a via da exceção de pré-executividade, devendo a questão ser apreciada, oportunamente, em sede de embargos à execução, com possibilidade de instrução.
Nesse sentido o STJ:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSTRUMENTO PARTICULAR FIRMADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. DESVIO DE FINALIDADE. INTENÇÃO DA AGRAVANTE EM FIRMAR UMA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO DE ORDEM PÚBLICA E QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. SÚMULA 283/STF. SÚMULAS 7 E 83/STJ. JULGAMENTO SOB O RITOS DOS REPETITIVOS. RESP 1.110.925/SP. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Consoante o julgamento realizado por esta c. Corte Superior de Justiça no REsp no 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. De tal modo, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. 3. O acórdão recorrido entendeu que as questões invocadas em exceção de pré-executividade, relativas a suposto desvio de finalidade e encargos abusivos de cláusulas contratuais, não são matérias de ordem pública e exigem dilação probatória, ainda que a agravante tenha formado prova apresentada de plano (...)” (AgInt no AREsp 1424627/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). 2. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como verificar o cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal a rejeitou uma vez que os elementos de prova constantes nos autos davam conta de que a saída do sócio contra quem se redireciona a execução se teria dado de forma fraudulenta, exigindo-se dilação probatória para se provar o contrário. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1264411/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019).
Assim, incialmente, por depender de dilação probatória, ainda que mínima, a questão deve ser apreciada em sede de embargos à execução, com possibilidade de instrução, e não pela via estreita da exceção de pré-executividade. Aliás, o perigo de dano ora aventado, poderá ser analisado quando da oposição de embargos à execução, diante do pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Sobre a multa diária, relatam que o valor da execução é de R$ 512.640,00 (quinhentos e doze mil e seiscentos e quarenta reais) e a multa processual aplicada consiste no exorbitante valor de R$ 2.476.000,00 (dois milhões quatrocentos e setenta seis mil reais). Embora a existência de precedente do STJ acerca da possibilidade de manejo de exceção de pré-executividade com objetivo de discutir matéria relativa ao valor da multa diária executada, no caso em espécie tenho que o valor indicado e alegado pelos agravantes pode (ou não) ser revisto pelo MM. Juiz da causa.
Sua apreciação em exceção de pré-executividade seria prematura, já que a redução da multa diária pretendida pelos agravantes, está atrelada a vários fatos, dentre eles os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e análise das cláusulas do contrato celebrado entre as partes. Ou seja, ainda que mínima, também seria necessária dilação probatória.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Ante o exposto, em razão da ausência dos requisitos previstos nos artigos 300, caput e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 07 de outubro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora